Tribunal: TJBA
Processo: 8003869-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003869-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: RODRIGO JOSE FELIPE e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a inclusão da empresa Capri no polo passivo, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento da existência de grupo econômico e aplicação da Teoria Menor do CDC, alegando omissão quanto ao cerceamento de defesa, decisão surpresa, requisitos do grupo econômico e inaplicabilidade da desconsideração diante do patrimônio de afetação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa; (iii) determinar se foram analisados os requisitos para configuração de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica; (iv) verificar se o patrimônio de afetação impede a desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso quando há mero inconformismo da parte .

O acórdão enfrentou de forma expressa as alegações de cerceamento de defesa e decisão surpresa, ao reconhecer que o incidente de desconsideração possui rito simplificado e natureza incidental, dispensando formalidades próprias do procedimento ordinário .

A parte embargante exerceu plenamente o contraditório, tendo sido regularmente citada e apresentado contestação, inexistindo prejuízo processual .

O indeferimento de provas mostra-se legítimo quando o pedido é genérico e o conjunto probatório existente é suficiente para o convencimento do julgador, inexistindo omissão quando o tribunal fundamenta adequadamente sua decisão .

O acórdão analisou a existência de grupo econômico de fato, evidenciada pela sobreposição administrativa e uso de marca comum entre as empresas envolvidas, justificando a desconsideração .

A aplicação da Teoria Menor do CDC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica diante da insolvência das devedoras e da existência de barreira patrimonial, independentemente dos requisitos subjetivos do art. 50 do Código Civil .

O patrimônio de afetação não pode ser utilizado como blindagem patrimonial para afastar a responsabilização em prejuízo de consumidores, devendo ser interpretado conforme sua finalidade protetiva .

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 489 do CPC .

O prequestionamento é considerado atendido pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para tal finalidade .

Inexiste caráter protelatório na oposição dos embargos, afastando-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes e fundamenta sua conclusão. 3. A Teoria Menor do CDC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica diante da insolvência e da existência de obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 4. O patrimônio de afetação não impede a desconsideração quando utilizado como instrumento de blindagem patrimonial. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente. 6. O prequestionamento pode ser considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV; CDC, art. 28, § 5º; CC, art. 50; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, DJe 11/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8003869-43.2025.8.05.0000, embargante CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, embargados RODRIGO JOSÉ FELIPE e MÁRCIA SACRAMENTO DE ARA UJO FELIPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III